Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739575-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ABIRLENE PEREIRA DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 61904260). Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES